Tribunal: TJSP
Processo: 2238143-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Bens móveis – Bombas de combustíveis – Compra e venda – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que reconheceu a ausência de legitimidade do agravante, indeferiu o processamento do incidente e determinou seu cancelamento – Manutenção – Cabimento – Incidente instaurado por coexecutada visando a desconsideração de personalidade jurídica de outro executado – Descabimento –

Ementa:
Bens móveis – Bombas de combustíveis – Compra e venda – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que reconheceu a ausência de legitimidade do agravante, indeferiu o processamento do incidente e determinou seu cancelamento – Manutenção – Cabimento – Incidente instaurado por coexecutada visando a desconsideração de personalidade jurídica de outro executado – Descabimento – Correto reconhecimento de ilegitimidade processual ativa e cancelamento da distribuição do incidente.

Recurso da coexecutada desprovido.